Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741152-98.2022.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THAINARA TONHA DE SANTANA APELADO: THAINARA TONHA DE SANTANA APELANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 30/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR